Tribunal: TJPA
Processo: 0014987-21.2016.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0014987-21.2016.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCYA LUZIA RODRIGUES

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE NORMAS GERAIS RELATIVAS AO PISO.

CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA GERAL FEDERAL QUE FIXOU O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. ADI 4167/DF. COMPROVAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 11.738/2008.
VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE.

1-

A impetrante alega
violação ao seu direito líquido e certo de perceber o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica,
conforme determinado em lei federal, pelo que pretende sua imediata implementação.

2-A necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional detém previsão legal desde o advento da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), bem como, previsão Constitucional desde 2006, através da inclusão feita no inciso VIII do artigo 206, feita pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006.

3-A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, na qual assinalou que referido piso corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

4-A referida legislação federal fora objeto de análise no julgamento da ADI nº 4167 e, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, firmou posicionamento pela inexistência de óbice a sua efetividade. Dentre as matérias analisadas no referido julgado, houve manifestação expressa quanto à interpretação do conceito de PISO NACIONAL, o qual, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base
(sem gratificações ou vantagens)
e não o valor global da remuneração (
consideradas as gratificações e vantagens)
.

5-A seu turno, no que concerne à alegação de ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, deve-se
observa
r que referido argumento não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais à discricionariedade do gestor público. Precedentes do STF e STJ.

6-No que tange ao alegado crédito do Estado em relação à Impetrante, tem-se que o contracheque (Id
4293464 - Pág. 5),
deixa claro que a autora está submetida ao regime de jornada de trabalho de 200 horas aulas mensais e, como bem ponderado em parecer do Ilustre Procurador do Ministério Público:
“De acordo com o art. 31 da Lei Estadual nº 5.351/1986, para fins de cálculo da remuneração do professor, considerar-se-á cada mês constituído de cinco semanas, o que importa dizer que a impetrante tem uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Logo, a impetrante faz jus à integralidade do piso.”

7-Resta comprovado, por meio do contracheque (Id
4293464 - Pág. 5),
que o vencimento base da Impetrante, no valor de R$ 1.937,22 (mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), referente a 200 horas aulas mensais, é inferior ao piso salarial estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016, qual seja, o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

8-O Estado deixou de remunerar o valor do piso salarial nacional do magistério, configurando claro descumprimento a legislação federal, demonstrando a violação de seu direito líquido e certo, impondo-se a concessão da segurança,
limitando-se a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do
mandamus.

9- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25
da Lei nº 12.016/2009).

10-
Segurança Concedida.
E
xtinção do processo com resolução de mérito (art. 487
, I do CPC).
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária –
Seção de Direito Público
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Diracy Nunes Alves.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar (processo nº 0014987-21.2016.8.14.0000) impetrado por MARCYA LUZIA RODRIGUES contra ato da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, diante do aludido descumprimento do pagamento do piso salarial dos professores.

Alega a impetrante, que é servidora pública estadual, na qualidade de professora e, reiteradamente sofre ato ilegal em seu contracheque ao não receber em seu vencimento o piso nacional salarial dos professores da educação pública instituído pela lei nº 11.738/2008, considerada constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio da ADI nº 4.167.

Assevera que para o ano de 2016 o piso para o professor com jornada de trabalho de 40 horas semanais ou 160 horas mensais ficou estipulado em R$ 2.135,64, bem como o valor da hora-aula seria de R$ 13,34 e, no seu caso, com carga horária de 100 horas mensais, conforme demonstrariam seus contracheques, deveria perceber o valor de R$ 1.334,00, o que não estaria recebendo, uma vez que estaria sendo paga a importância de R$ 988,04.

Ao final, requer o deferimento da justiça gratuita e a concessão da segurança, a fim de sanar a violação ao seu direito líquido e certo de perceber o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido o benefício da justiça gratuita e determinada a notificação da autoridade coatora e a remessa dos autos ao Órgão Ministerial (Id
4293468
).

O Estado do Pará apresentou manifestação (Id 4293470), aduzindo, em síntese, a inexistência de lei estadual sobre a matéria e a necessidade de observância da autonomia estadual; a impossibilidade de aumento de vencimentos dos servidores pelo Poder Judiciário.

Alega que a composição salarial do grupo do magistério estadual deve ser interpretada de forma correta em relação à Lei Federal nº 11.738/2008 e ao julgamento da ADI nº 4.167/DF, eis que a gratificação de escolaridade é parcela remuneratória inerente aos cargos de nível superior, de modo que o mencionado ente federativo observa os ditames legais em relação ao piso salarial. Argumenta, ainda, a existência de crédito em relação à impetrante.

Ao final, requer a denegação da segurança.

A autoridade coatora apresentou informações (Id 4293471), aduzindo inexistir violação a direito líquido e certo da impetrante, eis que deixar a cargo do Governo Federal estabelecer o padrão remuneratório dos servidores dos demais entes federados fere o princípio federativo e a autonomia estadual, o que fere de morte a Constituição Federal. Discorre sobre a composição salarial do grupo do magistério estadual, bem como, a existência de crédito em relação à impetrante.

Assevera que o Estado não possui dotação orçamentária para fazer frente ao pagamento do que requer a impetrante.

Ao final, requer a denegação da segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela concessão da segurança (Id 4293472).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

No caso em exame, a impetrante alega
violação ao seu direito líquido e certo de perceber o piso salarial nacional para os profissionais da educação básica,
conforme determinado em lei federal, pelo que pretende sua imediata implementação.

A necessidade de estabelecimento do piso salarial nacional detém previsão legal desde o advento da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação), bem como, previsão Constitucional desde 2006, através da inclusão feita no inciso VIII do artigo 206, feita pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006, senão vejamos:

Lei n.º 9.394/96

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

III - piso salarial profissional;

CF/88

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
.

Posteriormente, o Presidente da República sancionou a Lei Federal nº 11.738/2008, a fim de regulamentar a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, na qual assinalou que referido piso corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, cujo valor será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, senão vejamos:

Art. 2
o

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal
, prevista no art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1
o

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
.

Art. 5
o

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único.

A atualização de que trata o caput

deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007.

A referida legislação federal fora objeto de análise no julgamento da ADI nº 4167 e, na ocasião, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, firmou posicionamento pela inexistência de óbice a sua efetividade. Dentre as matérias analisadas no referido julgado, houve manifestação expressa quanto à interpretação do conceito de PISO NACIONAL, o qual, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base
(sem gratificações ou vantagens)
e não o valor global da remuneração (
consideradas as gratificações e vantagens)
, conforme abaixo transcrito:

Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA.ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.

(...)
A expressão “piso” tem sido utilizada na Constituição e na Legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços
. A ideia, de um modo geral, remete à “remuneração”, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independente de caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana de mão-de-obra.

Mas este não é o caso da legislação impugnada.
Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão “piso salarial” pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos
(arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objeto. (...) Também não observo qualquer risco ao pacto federativo ou à esfera de competência própria dos entes federados (arts. 22, XXIV, 24, IX e 214 da Constituição e art. 60, §3º, e do ADCT).
A competência da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação e fixar o piso salarial profissional para os professores do magistério público da educação básica compreende definir se “piso” se refere à remuneração global (opção por proteção mínima) ou ao vencimento básico (política de incentivo). (...) Em suma, entendo ser improcedente o pedido para interpretar “piso” como “remuneração global
. (...).

(ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83). (grifo nosso).

Inclusive, no julgamento da ADI em questão, o Ministro Ricardo Lewandowski ao proferir seu voto pontuou:

(...)
Concordo também com sua Excelência que, equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens

pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados
. Penso também que se houve com acerto o legislador federal, ao estabelecer que o piso salarial corresponde ao vencimento básico do cargo. (...). (grifo nosso).

A seu turno, no que concerne à alegação de ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, deve-se observar que referido argumento não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados pela Carta Magna, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais à discricionariedade do gestor público. Neste sentido há muito pacificou a jurisprudência do STF e STJ, senão vejamos:

EMENTA: Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado." (AI 363129 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00031 EMENT VOL-02090-08 PP-01537) - Grifo nosso

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF. I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratificada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subseqüente de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007. II - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada por lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(RMS 30428/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010) – Grifo nosso

Em situações análogas, envolvendo a mesma tese objeto da presente demanda, qual seja, a impossibilidade de verificação do piso salarial nacional dos professores da educação básica com base na remuneração global (vencimento base + Vantagem Pecuniária Progressiva ou Gratificação de Escolaridade), esta Egrégia Corte Estadual recentemente decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA.
PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. DESCUMPRIMENTO DA LEI N.º 11.738/2008 POR PARTE DO ESTADO DO PARÁ. VIOLAÇÃO EVIDENCIADA. NÃO OBSERVÂNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE VAI DE ENCONTRO AO QUE RESTOU DECIDIDO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Conforme estabelece a Carta da República, é a lei federal que estabelecerá o piso salarial nacional para os professores da educação básica, o que foi efetivado por meio da Lei n.º 11.738/2008, declarada constitucional pelo C. Supremo Tribunal Federal por meio da ADI n.º 4.167/DF, portanto, não há que falar em desrespeito ao pacto federativo ou à autonomia estadual, menos ainda à legalidade
; 2.
Evidenciado que o ato administrativo questionado viola o que foi decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI n.º 4.167, resta indubitável a necessidade de concessão do writ, a fim de sanar a violação do direito líquido e certo da impetrante
.

3. Ordem concedida à unanimidade.

(TJPA, 2019.02155159-68, 204.573, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-05-31) – Grifo nosso

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL.
PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA.
LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I-
O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica

II-
A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional
: ?É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.?

III-
O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016. Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.504,29 (mil, quinhentos e quatro reais e vinte e nove centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuado, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional. Direito líquido e certo demonstrado
.

IV- Quanto a alegação do Estado do Pará de que existe uma discrepância entre o sistema informatizado de lotação e o sistema de aferição de frequência para geração de folha de pagamento dos professores da rede pública de ensino no Estado, que resultaria em um critério de remuneração mais favorável do que o nacionalmente estabelecido, tanto o art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) e o art. 2º, §4º da Lei n. 11.738/08, deixam claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

V- Em relação à alegação de ausência de previsão orçamentária para fazer face ao pagamento pleiteado pelo impetrante, observa-se que o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 previu que a atualização do valor do piso ocorreria desde o mês de janeiro/2009, o que se conclui que a Administração Pública teve tempo suficiente para organizar-se diante desse impacto de natureza orçamentária, sendo inaceitável que após a data do efetivo cumprimento da referida norma, o Estado alegue ausência de condições financeiras para tal implemento. Ademais, o Ministério da Educação, por meio da Resolução nº 7/2012, prevê o uso de recursos da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) para o pagamento integral do piso salarial dos profissionais da educação básica pública. VI-
Na mesma toada, a Jurisprudência Pátria firmou entendimento de que a ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não consiste em justificativa idônea para o ente público se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram o direito aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Estado, à discricionariedade do gestor público, de modo que, o seu implemento, é dever da autoridade coatora
. VII- Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2. 135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (TJPA, 2019.00419278-72, 200.326, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-07) – Grifo nosso

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. ADI 4167. LEI Nº. 11.738/2008. CONSIDERADA CONSTITUCIONAL PELO STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1.
O estabelecimento de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração
, como já decidido pelo STF na ADI 4167. 2.
Raciocínio que deverá ser aplicado à presente situação, já que a Lei nº.11.738/2008, passou a ser aplicada a partir de 27/04/2011
, data em que foi julgado o mérito da ADI 4.167. Obrigação, que já era prevista pela Constituição Federal desde o ano de 2006, em seu art. 206. 3. Não se julga na suspensão de segurança o mérito da ação principal, mas apenas a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei e destinados a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e economia públicas, como dito, pelo Min. Dias Toffoli, em decisão proferida em 18/02/2019 na SS5236/PA. 4. Honorários advocatícios reduzidos para 10% sobre o valor da condenação. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido.

(...)
o Estado do Pará interpõe o presente recurso de apelação cível aduzindo que a servidora recebe a vantagem pecuniária progressiva (VPP) no percentual de 50%
(...)

(TJPA, processo n.º 0864182-67.2020.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual do período de 13 à 20 de setembro de 2021). (grifo nosso).

APELAÇÃO CIVIL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. REAJUSTE ANUAL LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica 2- A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional: “É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(...) Conforme se extrai do voto do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, na ADI 4167/DF: “equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...)
Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo.”.
Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado
. (...)
Ante o exposto NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar que o Estado proceda ao pagamento do piso salarial nacional ao apelante, sobre o vencimento-base do cargo que ocupa, bem como proceda ao pagamento das diferenças decorrentes da não aplicação do piso desde 2015 até os dias atuais, devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente a jornada de trabalho exercida.

(TJPA, processo n.º 0800248-44.2020.8.14.0008 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual no período de 26.07.2021 à 02.08.2021). (grifo nosso).

Insta registrar para evitar posterior alegação, que, na Suspensão de Segurança em trâmite no STF (Suspensão de Segurança nº 5236/PA),
ao deferir medida cautelar
, a então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmen Lúcia, suspendeu os Mandados de Segurança nº 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000, que determinaram ao Estado do Pará a aplicação do piso salarial nacional ao vencimento-base dos professores da educação básica da rede de ensino pública estadual.

No entanto, é cediço que a suspensão em questão deve ser analisada sob o viés de
risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada, com um juízo mínimo acerca da plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo manifestação definitiva quanto ao mérito discutido no processo originário, assim,
não há que se falar em suspensão, tampouco, autoaplicabilidade do entendimento firmado na medida cautelar, à todos os processos com regular tramitação nas instâncias ordinárias por força da decisão proferida na SS 5.236/PA, uma vez que esta não tem cunho nacional, conforme bem observado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação nº 42430/PA, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.236. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE TRÂMITE DE PROCESSOS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. (...) cumpre ressaltar que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153).
Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria
. Anote-se ademais que, nos termos do § 9º do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, “a suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”. Em sendo, pois, esta a natureza do instituto do incidente de contracautela e haja vista a expressa disposição legal, no sentido de que os efeitos de decisão nele proferida valem até o trânsito em julgado do processo de origem,
não há que se falar na ocorrência de suspensão da tramitação de processos nas instâncias ordinárias por força da decisão proferida na SS 5.236, não sendo possível confundir a sustação de efeitos de decisão impugnada com ordem de suspensão nacional dos processos. Dessa forma, não há que se falar em descumprimento da decisão proferida na Suspensão de Segurança 5.236
. Releva notar, no ponto, que o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Ministro Luiz Fux Presidente Documento assinado digitalmente

(STF - Rcl: 42430 PA 0098958-34.2020.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/09/2020, Data de Publicação: 28/09/2020). (grifo nosso).

No que tange ao alegado crédito do Estado em relação à Impetrante, tem-se que o contracheque (Id
4293464 - Pág. 5)
deixa claro que a autora está submetida ao regime de jornada de trabalho de 200 horas aulas mensais e, como bem ponderado em parecer do Ilustre Procurador do Ministério Público:
“De acordo com o art. 31 da Lei Estadual nº 5.351/1986, para fins de cálculo da remuneração do professor, considerar-se-á cada mês constituído de cinco semanas, o que importa dizer que a impetrante tem uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Logo, a impetrante faz jus à integralidade do piso.”

Depreende-se também
,
que o vencimento base da Impetrante, no valor de R$ 1.937,22 (mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos), referente a 200 horas aulas mensais, é inferior ao piso salarial estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016, qual seja, o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Desta forma, verifica-se que o Estado deixou de remunerar o valor do piso salarial nacional do magistério, configurando claro descumprimento a legislação federal, demonstrando a violação de seu direito líquido e certo, impondo-se a concessão da segurança,
limitando-se a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do
mandamus.

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, para d
eterminar ao Estado o
implemento imediato do
piso salarial nacional ao apelante, sobre o vencimento-base
da Impetrante, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas, diante da sucumbência do Estado do Pará, que goza de isenção legal.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021